Tribunal: TJSP
Processo: 1046042-43.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2015-02-27

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Título judicial. Não cabe correção monetária na forma da Lei 11960/2009 em vista da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal contrária ao uso da taxa referencial como fator de correção monetária, que decorre da sua aplicação, entendimento acompanhado pelo Superior Tribunal de Justiça em precedente julgado pela sistemática dos recursos repetitivos do artigo

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Título judicial. Não cabe correção monetária na forma da Lei 11960/2009 em vista da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal contrária ao uso da taxa referencial como fator de correção monetária, que decorre da sua aplicação, entendimento acompanhado pelo Superior Tribunal de Justiça em precedente julgado pela sistemática dos recursos repetitivos do artigo 543-C do CPC. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2015.0000105525
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
1046042-43.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados DINO JULIO PEREIRA,
EDVALDO HONORIO DE MACEDO, HELIO BATISTA DOS SANTOS,
IVANILDO RODRIGUES, JAIME RICARDO GOMES INACIO, LUIZ CARLOS
TURELLA, MARCOS ANTONIO DE FREITAS, NEI FRANCISCO NAVARRO e
RAIMUNDO DE SOUZA GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), OSVALDO DE OLIVEIRA E BURZA NETO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2015.
Edson Ferreira
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1046042-43.2014.8.26.0053 -
2
VOTO No 21503
APELAÇÃO no 1046042-43.2014.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: DINO JULIO PEREIRA, EDVALDO HONORIO DE MACEDO,
HELIO BATISTA DOS SANTOS, IVANILDO RODRIGUES, JAIME RICARDO
GOMES INACIO, LUIZ CARLOS TURELLA, MARCOS ANTONIO DE FREITAS,
NEI FRANCISCO NAVARRO E RAIMUNDO DE SOUZA GOMES
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Título judicial.
Não cabe correção monetária na forma da Lei 11960/2009
em vista da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
contrária ao uso da taxa referencial como fator de correção
monetária, que decorre da sua aplicação, entendimento
acompanhado pelo Superior Tribunal de Justiça em
precedente julgado pela sistemática dos recursos repetitivos
do artigo 543-C do CPC. Recurso não provido.
A sentença, proferida pela eminente juíza, Doutora
Maria Gabriella Pavlópoulos Spaolonzi, julgou parcialmente procedentes embargos
à execução de título judicial para reconhecer incidência da Lei 11960/2009 a partir
de sua vigência no cálculo do débito exequendo, mas com atualização monetária
pela Tabela Prática deste Tribunal, descontando-se verbas de contribuição
previdenciária e assistência médica, arcando cada parte com despesas
processuais e honorários advocatícios a que deu causa (fls. 96/99).
Apela o Estado pela aplicação da Lei 11960/2009
desde sua vigência e utilização da taxa referencial como índice de correção
monetária, alegando que a decisão da ADI 4357 ainda não transitou em julgado e
pode ter sua eficácia modulada (fls. 101/112).
Recurso respondido (fls. 115/125).
É o relatório.
Trata-se de embargos à execução de título judicial que
condenou Estado ao pagamento de valores atrasados referentes a inadequado
cálculo do benefício da sexta-parte de funcionários públicos estaduais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1046042-43.2014.8.26.0053 -
3
Embora a apelação tenha sido interposta em 27 de
novembro de 2014, portanto antes do início do prazo recursal, em 1o de dezembro
de 2014, não há extemporaneidade porque a sentença já havia se tornado imutável
com a disponibilização no Diário Oficial.
A interposição prematura do recurso é renúncia ao
prazo, direito (e não dever) conferido pela lei à parte recorrente, atendendo ao
princípio da economia processual e da duração razoável do processo, sem motivo
para não conhecimento do recurso.
A sentença determinou aplicação da Lei 11960/2009
desde sua vigência, inclusive quanto aos juros de mora, não se conhecendo do
inconformismo da apelante neste ponto.
Quanto ao uso da taxa referencial, não cabe correção
monetária na forma da redação que a Lei 11960/2009 conferiu ao artigo 1o-F da Lei
9494/1997 em vista da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal contrária ao
uso da taxa referencial como fator de correção monetária, entendimento
acompanhado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento pela sistemática
dos recursos repetitivos prevista pelo artigo 543-C do Código de Processo Civil,
mantendo-se a Tabela Prática deste Tribunal como índice de atualização (REsp no
1.270.439
PR, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção do STJ, votação
unânime, com os efeitos do artigo 543-C do CPC, sistemática dos recursos
repetitivos, j. 26-06-2013, DJe 02-08-2013).
Pelo exposto, NEGA-SE provimento ao recurso.

EDSON FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica